Tribunal: CARF
Processo: 10314.720574/2018-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720574/2018-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.591 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
TK3 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ. INOCORRÊNCIA.
Tendo a Fiscalização se baseado, na lavratura do auto de infração, em planilhas
e documentos fornecidos pelo próprio sujeito passivo, demonstrando
detalhadamente os débitos e créditos apurados ou comprovados durante a ação
fiscal, tem-se por caracterizada a lisura do procedimento, ainda que tenha
sobrevindo reversão de glosas de créditos nas instâncias julgadoras do processo
administrativo fiscal a partir de esclarecimentos e provas adicionais carreados
aos autos pelo interessado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o
procedimento da Fiscalização e a decisão de primeira instância administrativa
fundados na legislação de regência e nos documentos e esclarecimentos
fornecidos pelo próprio sujeito passivo, conclusões essas não infirmadas pelo
Recorrente com documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720574/2018-55
Fl. 2140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.591 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720574/2018-55

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente convocada), Laércio
Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência de decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou parcialmente procedente a Impugnação manejada
pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao auto de infração relativo ao Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), em que se apuraram débitos não escriturados e se glosaram
créditos não comprovados.
Em sua Impugnação, o contribuinte alegou a existência de nulidade no auto de
infração a exigir que novo lançamento fosse efetuado, com correção do cálculo do tributo, tendo
em vista a inobservância de créditos relativos a notas fiscais que haviam sido juntadas aos autos
e que efetivamente geravam créditos de IPI.
Segundo o então Impugnante, as operações retratadas nas notas fiscais se referiam
a (i) operações de devolução de venda de mercadorias adquiridas, (ii) devolução de venda de
produção do estabelecimento, (iii) compra para comercialização em operação sujeita ao regime
de substituição tributária, (iv) devolução de venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de
terceiros, (v) importação para revenda e (vi) compra para industrialização e outras entradas no
estabelecimento.
O acórdão da DRJ em que se manteve apenas parcialmente o auto de infração
restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento do IPI, apurado em procedimento fiscal, enseja
o lançamento de ofício com os acréscimos legais.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ERROS MATERIAIS. CORREÇÃO.
Verificada a ocorrência de erros materiais (erros de cálculo), alegada pelo sujeito
passivo, retifica-se o lançamento.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do PAF ou quando as irregularidades possam ser
sanadas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 2141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.591 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720574/2018-55

A DRJ destacou que, diante da ausência de questionamento acerca dos débitos de
IPI apurados pela Fiscalização, referida matéria reputara-se incontroversa, restando litigiosas
apenas as questões relativas aos créditos glosados ou não considerados na autuação.
O julgador de primeira instância reconheceu o direito a determinados créditos,
mas somente os devidamente comprovados.
Nesse sentido, foram considerados indevidos os seguintes créditos: (i) créditos de
períodos anteriores, (ii) créditos que já haviam sido computados pela Fiscalização, (iii) créditos
relativos a aquisições junto a empresas optantes pelo Simples Nacional, (iv) créditos indevidos
decorrentes de devolução de mercadoria adquirida pelo Impugnante e de retorno de depósito
fechado e (v) créditos não comprovados com apresentação das notas fiscais.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 29/08/2019 (fl. 2.124), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 12/09/2019 (fl. 2.125) e requereu o reconhecimento
da improcedência da autuação, alegando o seguinte:
a) o auto de infração não devia subsistir por manifesta iliquidez;
b) o crédito de IPI não escriturado no momento oportuno, por erro do
contribuinte, podia ser aproveitado a qualquer tempo;
c) em relação às notas fiscais não carreadas aos autos, elas ainda não haviam sido
localizadas, sendo pugnado por sua apresentação a posteriori.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme já apontado pela DRJ, não tendo o contribuinte se insurgido contra os
débitos de IPI apurados pela Fiscalização, restou controvertido neste processo apenas questões
relativas aos créditos não acolhidos na ação fiscal e aqueles não comprovados.
Comparando-se a decisão de piso com os argumentos expostos pelo contribuinte
em seu Recurso Voluntário, constata-se que não houve insurgência, nesta instância, contra o não
reconhecimento pela DRJ de (i) créditos decorrentes de aquisições junto a pessoas jurídicas
optantes pelo Simples Nacional, (ii) créditos que já haviam sido reconhecidos pela Fiscalização e
(iii) créditos indevidos decorrentes de devolução de mercadorias adquiridas pelo Impugnante e
decorrentes de retorno de depósito fechado.
Restam controvertidas nesta instância, portanto, somente as seguintes matérias:
a) alegação de iliquidez do auto de infração;
Fl. 2142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.591 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720574/2018-55

b) apropriação de créditos de períodos anteriores;
c) créditos não comprovados com notas fiscais.
I. Alegada iliquidez do auto de infração.
Quanto à alegação do Recorrente de que o auto de infração era ilíquido e que nova
autuação devia ser empreendida, tal entendimento não pode prosperar, pois, além do fato de ele
ter se silenciado quanto aos débitos apurados, concordando tacitamente com eles, consta do
Termo de Constatação e de Verificação Fiscal (fls. 989 a 1.001) que a Fiscalização analisara as
planilhas apresentadas pelo contribuinte em resposta à intimação, constatando-se o seguinte:
a) a soma dos créditos de IPI destacados nas notas fiscais era inferior ao total
declarado na escrita fiscal do sujeito passivo (SPED EFD IPI);
b) comparando-se os dados das planilhas explicativas dos créditos com as notas
fiscais eletrônicas, foram acolhidos apenas os créditos coincidentes com as informações
fornecidas pela empresa;
c) algumas notas fiscais listadas nas planilhas do sujeito passivo eram de períodos
anteriores, em desconformidade com o previsto no art. 260, inciso IV, do Decreto no 7.212/2010
(RIPI/2010), em razão do quê foram ignoradas;
d) os créditos reconhecidos se referiam, principalmente, a “compras de matéria-
prima, aquisição de insumos, compra para comercialização, compra para industrialização,
devolução de vendas, transferências, importações de bens para revenda, entre outras operações
que geraram créditos das contribuições permitidas por lei” (fls. 996 a 997);
e) foram excluídos os créditos relativos a “operações referentes a Retorno
Simbólico de Mercadoria remetida para depósito fechado ou armazém geral (descumprem o art.
227 do RIPI/2010) e as operações relativas às entradas de amostras grátis (descumprem o art. 54,
inciso III, alínea a do RIPI /2010)” (fl. 997);
f) glosaram-se os créditos não comprovados.
Verifica-se que a ação fiscal se desenvolvera em conformidade com a legislação
de regência e com os fatos apurados pela Administração tributária, vindo o interessado, em sua
Impugnação, a prestar esclarecimentos adicionais acerca dos créditos que julgava ser detentor,
inclusive aqueles decorrentes de devoluções de vendas, com apresentação de novas planilhas e
de cópias de notas fiscais.
Foi nesse novo contexto que a DRJ concluiu pela reversão de algumas glosas
efetuadas originalmente pela Fiscalização, tendo sido apuradas, entretanto, inúmeras
inconsistências nas planilhas apresentadas pelo então Impugnante.
Nesse sentido, mostra-se improcedente a alegação do Recorrente de que o auto de
infração era ilíquido, pois todos os valores apurados, sejam de créditos ou de débitos, tanto na
repartição de origem quanto na DRJ, se basearam em informações e documentos por ele
fornecidos e se externalizaram em planilhas produzidas pela Administração tributária.
Fl. 2143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.591 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720574/2018-55

II. Créditos de períodos anteriores.
Quanto à apropriação de créditos de períodos anteriores, deve-se destacar, como o
fizera a DRJ, que existe dispositivo na legislação tributária que disciplina esse procedimento, ex
vi do art. 260, inciso IV, do Decreto no 7.212/2010 (RIPI/2010):
Art. 260. A importância a recolher será (Lei no 4.502, de 1964, art. 25, e Decreto-Lei no
34, de 1966, art. 2o , alteração 8a ):
(...)
IV-nos demais casos, a resultante do cálculo do imposto relativo ao período de apuração
a que se referir o recolhimento, deduzidos os créditos do mesmo período. (g. n.)
Constata-se que o RIPI/2010 permite, expressamente, somente a dedução de
créditos do mesmo período de apuração dos débitos.
Contudo, mesmo que se reconhecesse em sede de julgamento o direito ao crédito
extemporâneo, há que se destacar, conforme o fizera o julgador de primeira instância, que o
contribuinte não apresentara justificativas a esse procedimento e nem os livros fiscais que
comprovassem a “efetiva entrada dos produtos no estabelecimento”, conforme exige o art. 251,
inciso I, do RIPI/20101.
Destaque-se que a Fiscalização já havia apurado, conforme consta do relatório
supra, que a soma dos créditos de IPI destacados nas notas fiscais era inferior ao total declarado
na escrita fiscal do sujeito passivo.
Junto ao Recurso Voluntário, o contribuinte, mesmo após ter sido alertado pela
DRJ, não trouxe nenhum elemento probatório adicional que pudesse sustentar esse seu pedido e
afastar a referida glosa, do que se conclui pelo não cabimento do creditamento pleiteado.
III. Créditos não comprovados.
No que se refere aos créditos não comprovados, o Recorrente alega que ainda não
havia localizado as notas fiscais respectivas, pugnando por sua apresentação a posteriori.
No entanto, até o presente momento, nada foi trazido aos autos que pudesse dar
sustentação à pretendida reversão de glosas, em razão do quê não se vislumbra possibilidade de
acolhimento do pedido por se encontrar em desconformidade com o contido nos §§ 4o e 5o do art.
16 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 16 (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;

1 Art. 251. Os créditos serão escriturados pelo beneficiário, em seus livros fiscais, à vista do documento que lhes
confira legitimidade:
I - nos casos dos créditos básicos, incentivados ou decorrentes de devolução ou retorno de produtos, na efetiva
entrada dos produtos no estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial;
Fl. 2144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.591 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720574/2018-55

b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior
Nega-se, também, provimento a essa parte do recurso.
IV. Conclusão.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 2145
DF CARF MF
Documento nato-digital